Tribunal: TCU
Processo: 010.740/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional a respeito de informações existentes sobre a aquisição da vacina da CanSino pelo Ministério da Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de solicitação encaminhada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados, por meio da qual requer informações sobre o acordo de compra, pelo Ministério da Saúde, de vacinas de alto custo do laboratório chinês CanSino, chamada "Convidecia", representada pela empresa Belcher Farmacêutica do Brasil (Requerimento 57/2022, de 31/5/2022, de autoria Deputado Leo de Brito). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 232, inciso III, do RITCU; 9.2. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados que, embora a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS) tenha chegado a assinar carta de intenções para a aquisição do imunizante Convidecia, não houve prosseguimento da contratação, conforme documentos constantes dos Processos SEI 25.000.079747/2021-54 e 25351.914587/2021-10 do MS, destacando-se especialmente o Ofício 27/2021, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) direcionado ao Ministério da Saúde, informando que recebeu notificação da empresa CanSino Biologics Inc. dando conta de que a empresa Belcher Farmacêutica do Brasil Ltda. não mais possuía autorização para representá-la; 9.3. considerar, nos termos dos arts. 14, inciso IV, e 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008, integralmente atendida esta Solicitação do Congresso Nacional (SCN); e 9.4. encaminhar à solicitante cópia da presente deliberação, acompanhada do relatório e voto que a fundamentam.